Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO REQUERIDO. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALIMENTOS NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso II do Código de Processo Civil, sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC). 1.1. Hipótese em que o autor não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, nem reais riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção dos alimentos fixados (dois).
2. Não há cerceamento de defesa se os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Além disso, não há irregularidade na conduta do magistrado de reputar impertinente a oitiva das testemunhas e o depoimento pessoal da autora, porque, notadamente ele é o destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
3. Revogação do benefício da gratuidade judiciária exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu (art. 373 do CPC).
4. Na origem, o autor, menor, postulou alimentos em face do genitor no valor de 4,1 salários mínimos, mais custeio do plano de saúde e odontológico.
5. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de 2(dois) salários mínimos em favor do autor.
6. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação dos alimentos fixados; o autor pugna pela reforma da sentença para majoração dos alimentos para 4,1 salários mínimos, bem como custeio integral dos planos de saúde e odontológico pelo genitor. Por sua vez, o requerido pugna pela redução dos alimentos para 15% dos seus rendimentos.
7. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
8. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 8.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
9. Comprovada a capacidade financeira do alimentante maior que a declarada, elemento autorizador da conclusão de que viável a fixação dos alimentos em valor superior ao definido em sentença. Assim, da análise do que se afirma constituir necessidade do infante, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição das despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, razoável majorar os alimentos para quatro salários mínimos.
10. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido, rejeitada preliminar e desprovido.